Tribunal: TJES
Processo: 5000737-03.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-03.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMAR SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000737-03.2023.8.08.0069
Origem
: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: JOSEMAR SANTOS OLIVEIRA.
RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
.
(1).
A RECORRENTE ALEGA QUE FIRMOU O CONTRATO Nº 12056000161101 JUNTO À REQUERIDA, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/CROSSFOX G2 1.6, COMPLETO, ANO/MODELO 2010/2011, PRATA, PLACA: MTI9124. CONTUDO, DEIXOU DE PAGAR AS PARCELAS 8, 9, 10 E 11 DO FINANCIAMENTO, OCASIONANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO, ASSIM COMO A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME.
(2).
PUGNA A PARTE AUTORA PELA BAIXA DO PROTESTO EM SEU NOME, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO DÉBITO NEGATIVADO E, AINDA, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3).

A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
(4).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,

A PARTE AUTORA ALEGA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE R$ 12.441,13 (doze mil quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos). ALÉM DISSO, RELATA QUE O BEM HAVIA SIDO VENDIDO NO VALOR DE R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), TOTALIZANDO R$ 31.641,13 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e um reais e treze centavos), NÃO CABENDO À PARTE AUTORA ARCAR COM OS PREJUÍZOS SUPERVENIENTES AO CONTRATO. EM CONTRAPARTIDA, A PARTE REQUERIDA DEMONSTRA QUE A VENDA DO VEÍCULO FOI INSUFICIENTE PARA SALDAR O DÉBITO, PERMANECENDO UM SALDO REMANESCENTE A SER PAGO PELA PARTE AUTORA, O QUE NÃO FOI REALIZADO
,
MOTIVO PELO QUAL
A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5).
A SITUAÇÃO NARRADA NÃO É CONFIGURADORA DE DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A COBRANÇA DO DÉBITO É VÁLIDA.
(6).

EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)